Tribunal: TJES
Processo: 5003419-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003419-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: YURI DE JESUS CANTARINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003419-33.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PREMIUM VEICULOS LTDA

RECORRIDO: YURI DE JESUS CANTARINO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de vício não sanado em veículo adquirido da parte recorrente na qual o consumidor informa que ter comprado o veículo em agosto de 2019, com garantia de três anos. Em agosto de 2022, durante a vigência da garantia, houve falha no sensor do freio ABS, sendo o reparo custeado pela requerida. Contudo, em janeiro de 2023, o defeito reapareceu já fora do prazo de garantia, e a requerida recusou novo conserto, obrigando a autora a arcar com os custos. Em análise o juízo
a quo
condenou a recorrente a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.119,00 (um mil cento e dezenove reais), a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A recorrente alega, preliminarmente, nulidade da decisão por suposta incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial. No entanto, o argumento não procede, pois os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, conforme disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de condenação da recorrente, mormente porque consta nos autos que o veículo da parte autora apresentou defeito no sensor do ABS em 11/08/2022, ainda dentro da garantia, sendo realizado reparo pela recorrente. Contudo, em janeiro de 2023, o mesmo defeito reapareceu, e novo conserto foi necessário, agora custeado pela parte recorrida devido à negativa da recorrente por expiração da garantia.

A análise dos documentos comprova que se trata do mesmo vício não sanado na primeira intervenção. Cabia à recorrente provar que o defeito foi reparado no prazo legal ou que não havia relação entre os dois reparos, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, restou demonstrado o dano material sofrido pela parte autora.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, eis que para configuração de dano moral em casos de vício no produto, é necessário que o defeito não seja sanado e resulte em situações que afetem a dignidade do consumidor, como descaso no atendimento, ausência de reparo, ou recusa injustificada dentro da garantia.

No caso, foi comprovada ao menos uma dessas situações, com o uso do veículo em condições anormais e falta de seriedade da recorrente no tratamento do defeito, fato que atrai o reconhecimento do dano moral.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)